Tribunal: TJSP
Processo: 2222250-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. Autor portador de "dependência química", internado em clínica não credenciada. Não comprovação da inexistência de clínicas credenciadas à ré. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito e perigo de dano não evidenciados. Necessidade de se aguardar o contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222250-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
LEONARDO AUGUSTO PEREIRA, é agravado UNIMED REGIONAL BAIXA
MOGIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222250-14.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2222250-14.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Leonardo Augusto Pereira
Agravado: Unimed Regional Baixa Mogiana
Comarca: Mogi-Guaçu - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1004088-50.2020.8.26.0362
Juiz(íza) Prolator(a): Roginer Garcia Carniel
VOTO no 14857
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA. Autor portador de “dependência química”,
internado em clínica não credenciada. Não comprovação da
inexistência de clínicas credenciadas à ré. Ausentes os requisitos
do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito e perigo de dano não
evidenciados. Necessidade de se aguardar o contraditório. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
contra
indeferimento de tutela provisória consistente em custeio pela ré de internação do
autor (fls. 43/44 e 51 dos autos de origem).
Inconformado, o autor sustenta, em síntese, que
comprovou que houve negativa de tratamento, pois forneceu o protocolo do
atendimento realizado pelo canal de atendimento disponibilizado pela ré. Enviou
telegrama para a ré, recebido em 19.08.2020, sem resposta. Comprovou que sua
internação involuntária e em caráter emergencial, depois de surto psicótico que
colocou em risco sua própria vida. A clínica onde realiza seu tratamento foi a
única que o acolheu. Está na iminência de ter o tratamento interrompido por falta
de pagamento, pois não terá como custeá-lo. Não há como se aguardar o
contraditório e a dilação probatória, pois é sua vida que está em risco. Requer a
antecipação da tutela recursal.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido (fls.14/15).
Regularmente processado o recurso, sem preparo ante
a gratuidade concedida (fls.44, na origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222250-14.2020.8.26.0000 - 3
A parte contrária apresentou contraminuta (fls.20/37).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls.42/43).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta que o agravante é beneficiário de plano de
saúde operado pela ré (fls. 27/28 do processo de origem) e portador de
“dependência química”, com indicação para continuidade em sua internação de
urgência na “PREVINA - Associação de Prevenção e Intervenção ao uso de
Drogas”, onde está desde 14.08.2020 (fls. 36 do processo de origem).
Insurge-se o autor contra decisão que indeferiu a tutela
antecipada visando compelir a ré ao custeio do tratamento de saúde do autor e
sua internação na referida clínica.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
No caso, em que pesem os argumentos do agravante,
os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não estão
presentes.
Como bem apontado pelo MM. Juiz “a quo”, “Diante
dos fatos relatados inicialmente e da documentação apresentada, conforme bem
anotado pelo Ministério Público, embora tenha sido comprovado a necessidade
do tratamento do autor, não houve comprovação da negativa da parte ré em
dispor de vaga de internação em clínica credenciada, assim como não houve
comprovação da urgência da internação em outra clínica que não integra a rede
do convênio médico” (fls.43/44, na origem).
Com efeito, o autor não demonstrou a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222250-14.2020.8.26.0000 - 4
clínicas terapêuticas que façam parte da rede credenciada pela ré e que possam
oferecer o mesmo tratamento de internação.
Em
contraminuta
a
agravada
indicou
clínicas
pertencentes à rede credenciada (fls.26), de modo que, em princípio, a escolha
de estabelecimento particular pelo agravante seria indevida.
No mais, ao que consta, o laudo médico com indicação
de internação foi elaborado justamente pela clínica em que o autor se encontra
(fls. 36 do processo de origem), sendo que o laudo de fls. 31 não faz referência
expressa à clínica a que recorreu o autor.
Não se mostra presente, portanto, a probabilidade do
direito do autor ou o perigo de dano, diante da existência de clínicas
credenciadas à agravada e aptas a garantir o tratamento do autor.
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
matéria está, porém, reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo disporá de todos os elementos de convicção necessários
para avaliar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita
ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da
probabilidade do direito do autor e do perigo de dano, que não se entremostram
presentes.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora